Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1009964-22.2020.0000
Impetrante: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES e OFICIAIS ADMINISTRATIVOS e ESPECIALISTAS ATIVOS e INATIVOS DA POLÍCIA e BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrados: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES e OFICIAIS ADMINISTRATIVOS e ESPECIALISTAS ATIVOS e INATIVOS DA POLÍCIA e BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta o Impetrante que, no dia 27/02/2020, foi publicado no Boletim Reservado no 2.377, o deferimento das promoções por requerimento dos praças e oficiais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.
Argumenta que, no prazo máximo de trinta dias após ser promovido por requerimento, o militar estadual será transferido compulsoriamente para a inatividade.
Assevera que, compete ao Presidente da Comissão de Promoção de Praças, no caso, o Comandante Geral-Adjunto da Polícia Militar, encaminhar ao Comandante Geral, em até cinco dias, as datas fixadas para a promoção.
Afirma que, compete à autoridade indigitada como coatora, dar efetividade às promoções.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a à autoridade indigitada como coatora, a disponibilização de datas em que os praças serão efetivamente promovidos e transferidos para a reserva remunerada.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo.
No caso concreto, não se evidencia a plausibilidade do direito.
A presente ação mandamental objetiva a disponibilização de datas em que os praças seriam promovidos e transferidos para a reserva remunerada.
Da análise dos autos, verifica-se que, o requerimento administrativo fora protocolado em 14/04/2020, portanto, não se vislumbra, nesta quadra processual, excesso de prazo para a sua apreciação.
De mesmo modo, pairam dúvidas acerca da legitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o processo administrativo se encontra em análise perante a Secretaria de Comissão de Promoção, vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas.
Assim, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, não sendo razoável determinar à autoridade coatora que pratique ato que não lhe compete.
De mesmo modo, por se tratar de ação de rito célere, não se vislumbra o perigo de dano acaso a medida seja deferida ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator